Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CC REVISIONAL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO INTEGRALIZADA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA EXTRA E/OU ULTRA PETITA. AFASTADAS. MÉRITO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ADESÃO. COBRANÇA. CABÍVEL. LIBERDADE PARA FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 538 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PROVA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VALORES VERTIDOS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. NÃO CABÍVEL. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA E INTEGRALIZADA.
1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de restituição do valor do seguro, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. Preliminar de ofício.
2. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. In casu, necessária e adequada o pleito autoral ante o seu anseio de revisão de cláusulas contratuais.
3. O princípio da congruência exige o juiz a prolação de decisão vinculada às partes, causa de pedir e pedido da demanda que se apresenta para seu julgamento.
3.1. Na hipótese dos autos, limitando-se ao à pretensão deduzia na inicial, o Juízo condenou a ré a restituir os valores pagos pelo autor, admitindo-se apenas a retenção da taxa de administração.
4. A taxa de administração tem por objetivo remunerar a administradora pelo serviço prestado e, segundo entendimento da jurisprudência, “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Inteligência da Súmula 538 do STJ.
5. Tratando-se de adiantamento de taxa de administração, mostra-se indevida a cobrança da taxa de adesão, sob pena de configurar bis in idem.
6. O autor tem direito a desistir do contrato firmado entre as partes, como bem estabelece o contrato firmado e a Circular no 3.432/2009 do Banco Central do Brasil.
7. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a restituição de valores ocorrerá em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para encerramento do grupo.
8. Nos termos do entendimento jurisprudencial do C. STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ).
8.1. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro afigurou-se como uma opção posta ao consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo vício a macular o negócio jurídico.
9. Os valores a serem devolvidos oriundos de contratos de consórcio devem ser corrigidos mediante o índice oficial (INPC), por melhor refletir a desvalorização da moeda. Precedentes:
10. Os juros de mora incidem a partir do momento em que se exaure o prazo para administradora do consórcio realizar o reembolso, instante em que restará caracterizada a mora.
11. Havida a sucumbência mínima do autor, deve o réu arcar com o ônus de sucumbência. Inteligência do art. 86, parágrafo único, CPC.
12. Recursos conhecidos. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Omissão sanada, sentença integralizada. Preliminar de ausência de interesse de agir e julgamento ultra/extra petita afastadas. No mérito, recurso do autor negado. Apelo do réu parcialmente provido. Sentença reformada.